Tribunal: TCU
Processo: 025.146/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1092/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.146/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Elisabete Olivera Mello da Silva (XXX.323.330-XX); Aline Martins Fidelix (XXX.898.580-XX); Aline Rita Tauchert (XXX.871.280-XX); Claudete Maria de Azevedo (XXX.590.260-XX); Daniel Conte Herter (XXX.796.920-XX); Gabriel Severo Charao (XXX.767.850-XX); Karen Mariana da Silva Ferreira (XXX.317.300-XX); Liliane Turatti (XXX.035.040-XX); Marcia Ramme Medeiros de Albuquerque (XXX.729.750-XX); Mateus Ceolin Vione (XXX.535.630-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.